Tribunal: TCU
Processo: 005.746/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 1940/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, funçãonull, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo C, localizada à Rua Euclídes da Cunha, s/n, Bairro Vila Macabeus, Amorinópolis, GO. (no da TCE no sistema: 2896/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4848/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Silvio Isac de Souza e João Martins Ferreira, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de compromisso 1940/2011 (peça 7), que tinha por objeto a construção de uma unidade escolar de Educação Infantil no Município de Amorinópolis-GO . Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre o evento 1, qual seja, " Parecer Técnico de Execução Física (peça 11) ", em 30/1/2020, e o evento processual seguinte (evento 2), que foi o " Parecer Financeiro 3483776/2023 " (peça 12), em 30/6/2023, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 38-41) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada Resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 005.746/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Martins Ferreira (XXX.257.211-XX); Silvio Isac de Souza (XXX.803.381-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Amorinópolis - GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.